Tribunal: TCU
Processo: 014.448/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 29/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU), versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 19/2016, promovido pelo Ministério da Integração Nacional (MI) (extinto), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em face de indícios de restrição indevida à competitividade por indicação de marca, além de permissão indevida para adesão tardia à ata de registro de preços. Considerando que o Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário decidiu, no que importa ao presente momento processual, aplicar aos responsáveis a seguir indicados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, conforme o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Rodrigo Zotti de Araújo José Tadeu da Silva Gustavo Adolfo Andrade de Sá Jorge Fernandes Nadler Helder Mota Gomes 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 Considerando que o Acórdão 609/2020-TCU-Plenário , prolatado em sede de recurso de reconsideração, alterou o valor da multa aplicada ao Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá, por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário , para R$ 3.246,00; Considerando que, neste momento processual, examina-se: i) proposta de expedição de quitação aos responsáveis Helder Mota Gomes e Jorge Fernandes Nadler, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram cominadas por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário ; ii) solicitação de parcelamento da multa aplicada ao Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá em duas parcelas (peça 265); e iii) proposta de parcelamento em até trinta e seis meses das multas individuais cominadas aos Srs. José Tadeu da Silva e Rodrigo Zotti de Araújo; Considerando o recolhimento integral das multas aplicadas aos responsáveis Helder Mota Gomes e Jorge Fernandes Nadler, conforme comprovantes de pagamento juntados às peças 215 e 219 e demonstrativos de débito constantes dos autos (peças 266 e 267); Considerando que a instrução unidade técnica de peça 268, elaborada pelo Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações da Secretaria de Gestão de Processos (Secef/Seproc), propõe: i) com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, expedir quitação aos responsáveis Helder Mota Gomes (CPF XXX.866.741-XX) e Jorge Fernandes Nadler (CPF XXX.134.011-XX), ante o recolhimento integral das multas cominadas no subitem 9.6 do Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário ; ii) deferir a solicitação de parcelamento apresentada pelo Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá (CPF XXX.953.084-XX) para pagamento do débito em 02 (duas) parcelas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, estendendo o parcelamento o aos Srs. José Tadeu da Silva (CPF XXX.451.168-XX) e Rodrigo Zotti de Araujo (CPF XXX.329.678-XX) para pagamento das suas respectivas multas individuais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; e iii) alertar os Srs. Gustavo Adolfo Andrade de Sá, José Tadeu da Silva e Rodrigo Zotti de Araujo de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como que, nos termos do § 1o do art. 217 do RI/TCU, sobre cada parcela paga corrigida monetariamente incidirão os correspondentes acréscimos legais; Considerando que o art. 217 do Regimento Interno do TCU estabelece que em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial; Considerando que a representante legal de Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá informa sobre o falecimento desse responsável, solicitando sua exclusão dos presentes autos (peça 271); Considerando que a viúva do Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá compareceu aos autos, na condição de administradora provisória do espólio, a fim reiterar o pedido de parcelamento da multa (peça 282); Considerando que houve o trânsito em julgado da multa aplicado ao Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá antes do seu falecimento, não havendo falar em insubsistência da apenação; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal, por meio do Parecer da lavra do Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 285), pronunciou-se de acordo com a proposta oferecida pela Seproc, inclusive quanto ao parcelamento da multa do Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá, uma vez que houve o trânsito em julgado da multa antes do falecimento desse responsável, não havendo falar em insubsistência da apenação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 e 27 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "b", 217 e 218 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação aos responsáveis Helder Mota Gomes (CPF XXX.866.741-XX) e Jorge Fernandes Nadler (CPF XXX.134.011-XX), em ante o recolhimento integral das multas cominadas no subitem 9.6 do Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário ; b) autorizar o parcelamento da importância devida pelo Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá (CPF XXX.953.084-XX) em 02 (duas) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o da segunda após 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a viúva do referido responsável, na condição de administradora provisória do espólio, que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU), com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; c) autorizar o parcelamento das importâncias devidas pelos Srs. José Tadeu da Silva (CPF XXX.451.168-XX) e Rodrigo Zotti de Araujo (CPF XXX.329.678-XX) em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento das primeiras em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU), com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; d) dar ciência deste Acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.448/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.019/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.488/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Helder Mota Gomes (XXX.866.741-XX); Jorge Fernandes Nadler (XXX.134.011-XX); José Tadeu da Silva (XXX.451.168-XX); Rodrigo Zotti de Araujo (XXX.329.678-XX) 1.3. Interessados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul (03.983.939/0001-01); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Servix Informática Ltda. (01.134.191/0001-47) 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas; Companhia Energética de Alagoas (privatizada); Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.8. Representação legal: Eliana Christina Caldas Alves (10.257/OAB-PB), representando Walbia Duarte Gerbasi Andrade de Sa e Gustavo Adolfo Andrade de Sá; Claudio Torquato da Silva, representando Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul; Luiz Fernando Braz Siqueira (21104/OAB-DF) e outros, representando Servix Informática Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.